Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729155-42.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A APELADO: JOAO FERNANDO NERY DE OLIVEIRA, ALBERTO MOURAO BASTOS, NELCI DE LOURDES GRASS D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se que o recurso interposto pela parte executada não está acompanhado do devido preparo recursal. Em suas razões recursais (ID 46883632), a parte recorrente não comprova litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, tampouco requer a concessão do beneplácito. De modo contrário, afirma que o preparo foi devidamente recolhido, “conforme guia e comprovante de pagamento anexos”, os quais, contudo, não acosta aos autos. Assim, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora